Tribunal: STF
Processo: RE 370843
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Ceará. Gratificações de
   serviço denominadas diárias operacionais e abono policial
   militar: extensão aos servidores inativos, com base no art. 40, §
   8º (red. da EC 20/98) da Constituição Federal, dado o seu caráter
   geral (v.g. AI 265373 AgR, Marco Aurélio, DJ 02.02.01; RE 385.041,
   Carlos Velloso, DJ 17.06.03; AI 332.894, Nelson Jobim, DJ
   29.08.01).